Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-34.2015.8.11.0033
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000282-34.2015.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RENATO SUSSUMU TAKAHASHI - CPF: 730.972.339-20 (EMBARGANTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), LUISA MATUE MIYABARA TAKAHASHI - CPF: 187.262.748-09 (EMBARGANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e obscuridade apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

RENATO SUSSUMU TAKAHASHI e UISA MATUE MIYABARA TAKAHASHI
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 94724956), objetivando sanar supostas obscuridades e omissões que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 92717980, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nesta Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustentam que a sentença teria tratado a questão sob a ótica (i) da responsabilidade objetiva e (ii) da suposta existência de vício redibitório do adubo.

Asseveram que (iii) a reforma da sentença
“ocorreu preponderantemente porque os ilustres julgadores entenderam que o problema na lavoura e a consequente perda de produtividade dos grãos, ocorreu em razão da “utilização inadequada” do produto, considerando ainda que questão climática como fator para retificação do julgado”.

Ao final, pugna
pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte sobre os artigos 402, 422, 441 e 931, todos do Código Civil e 373 II, do CPC/15, sanando as obscuridades e omissões apontadas.

A parte embargada apresentou resposta no ID nº 96332493, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000282-34.2015.8.11.0033

EMBARGANTE (S): RENATO SUSSUMU TAKAHASHI

LUISA MATUE MIYABARA TAKAHASHI

EMBARGADA:

FIAGRIL LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida no Recurso de Apelação Cível, a qual proveu o recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos, Danos Emergentes e Lucros Cessantes e condenar os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido, vejamos:

“Conforme relatado, cuida-se de recurso em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos, Danos Emergentes e Lucros Cessantes, contra a
FIAGRIL LTDA
em razão da quebra de safra de soja 2014/2015, por ineficácia do adubo 00-30-10, este com baixo teor de fósforo.

Insatisfeita com a decisão, a apelante busca a sua reforma, de modo que foram tolhidos os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, quando não lhe fora permitida a realização de prova pericial a fazer frente aquela unilateral trazida.

Pelo que se denota das razões do recurso, a
preliminar de cerceamento de defesa
confunde-se com o
mérito
, e com ela será apreciada.

Pois bem.

Pelo que se depreende dos autos, os autores buscam a revisão da CPR nº 50.012/2015 e do contrato de compra e venda, com a redução das obrigações assumidas, no importe de 31,14% do valor cobrado por tonelada pela redução da quantidade de grão a ser entregue, inerente à safra 2014/2015; o abatimento do valor de R$ 189.535,64 a título de dano material emergente da dívida relativa ao adubo/fertilizante, proveniente da diferença obtida entre o valor da tonelada e o valor reduzido após o abatimento de 31,14%; e condenação da requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos na espécie de lucros cessantes no importe de 17.220 sacas de soja a ser apurada na data da sentença.

Inicialmente, verifica-se que em 23/02/2015 os autores/apelados ajuizaram ação cautelar de produção antecipada de provas com pedido liminar (fls. 204/210). Entretanto, às fls. 211 os autores pediram desistência da ação cautelar, em virtude da realização total da colheita, tendo sido o pedido homologado pelo Juízo singular (fls. 212/213).

Em seguida, em 02/03/2015 os autores distribuíram a ação principal, instruída com “laudo técnico – acompanhamento da lavoura safra 2014/2015 (fls. 69/101) e “laudo de análise de fertilizantes” (fls. 115/120) – ID. 75614576, onde o engenheiro agrônomo Leonar Narciso Pilatti, CREA/PR 66786, concluiu que os fertilizantes entregues não estavam em conformidade com a formulação adquirida e descritas nas notas.

Contestada a ação principal e posteriormente impugnada, os autos foram saneados, oportunidade em que o Juízo a quo determinou a intimação das partes para que, no prazo de 5 dias, manifestassem sobre as provas que pretendiam produzir, sob pena de indeferimento, conforme se observa da decisão de fls. 221.

Dentro do prazo legal, os autores pugnaram pelo deferimento do depoimento pessoal das partes, bem como oitiva das testemunhas (fls. 223).

Por sua vez, a parte requerida informou que pretendia produzir prova testemunhal, prova documental e depoimento pessoal do autor (fls. 225).

Ocorre que, mesmo diante de todas as irregularidades trazidas em laudo técnico quanto à qualidade do produto “adubo 00-30-10”, o magistrado monocrático somente deferiu a prova documental e testemunhal.

No entanto, apesar de a parte autora ter ajuizado ação cautelar de produção antecipada de prova, prova essa que seria de suma e extrema importância para a elucidação dos fatos – até porque, realizada com nomeação de perito a cargo do magistrado do processo, pessoa totalmente imparcial, a parte autora desistiu, quando havia plena possibilidade de tal realização, ainda que de forma precária.

Tal prova poderia ter sido realizada de ofício pelo Juízo. Todavia, entre o pedido de desistência da prova (13/07/2015) e o despacho saneador (05/02/2019) transcorreram 04 (quatro) anos, impossibilitando a sua realização, já que com o passar do tempo e situação climática, houve alteração substancial do solo, fazendo perecer a produção da prova pericial.

Assim, a esta altura, descabe a anulação da sentença para determinar a realização da prova pericial.

Quanto ao mérito propriamente dito, também é importante frisar que os autores não se desincumbiram de trazer elementos suficientes e seguros de que a aplicação do insumo se deu nos termos da recomendação técnica, seja no período, quantidade e formas recomendadas.

Ocorre que de toda a narrativa e provas apresentadas, seja testemunhal, seja documental, não se visualiza no feito a responsabilidade da parte apelante decorrente do nexo de causalidade entre a ação e os danos invocados pelos autores.

Não obstante os autores/apelados sustentem que procederam corretamente a aplicação do insumo/fertilizante em sua lavoura de soja e este se mostrou ineficiente, o certo é que isso não foi comprovado no feito.

Isto porque, o laudo técnico trazido pelos autores, além de ter sido produzido de forma unilateral, sem contraditório, mostrou-se superficial e genérico, visto que não constam inspeções na época da aplicação do produto, em especial para saber acerca da quantidade do produto aplicado, dosagem, época de aplicação, horário, clima, etc.

Neste ponto, anota-se que o profissional que elaborou o laudo técnico tão somente analisou o material que foi coletado pelo agricultor: "A coleta das amostras referente ao laudo nº 1064/2014
foram realizadas pelo próprio produtor
em diversos bigs bag aleatoriamente conforme eles eram abertos e acondicionados em uma carreta graneleira própria para transporte de fertilizantes até a lavoura”. (ID. 75614576) (destaquei)

De tudo o que se apurou, não houve a necessária perícia técnica elaborada sob o crivo do contraditório, mas apenas conclusões baseadas na condição final da lavoura. De outro lado, se tivesse sido feito a perícia judicial, a qual poderia ter sido realizada naquela ocasião, uma vez que logo após a colheita, subsistem elementos para verificar se houve praga na lavoura, períodos de chuvas e estiagem, o que poderia interferir na produção de sacas de soja.

Verdade é que os autores/apelados não trouxeram elementos suficientes e seguros de que a aplicação do produto se deu nos termos da recomendação técnica, seja no período, quantidade e formas recomendadas.

Nem mesmo as testemunhas ouvidas (ID. 75614578) foram

seguras em demonstrar que a aplicação do produto se deu de forma eficiente, notadamente dentro das recomendações técnicas.

A testemunha André Luiz Walter, embora tenha afirmado ter trabalhado na época com os autores, notadamente na área administrativa e financeira, não esclarece acerca das condições técnicas de plantio e aplicação do produto: “que trabalhava na época dos fatos na área administrativa e financeira do requerente; laborou ao longo de 6 ou 7 anos, tendo acompanhando outras safras e indicando que a medida de produtividade da área era de 50 a 56 sacas, mas que na safra 2014/2015 a média foi de 30 a 31 sacas”.

Já a testemunha Sidemar Francisco de Paulo, embora tenha esclarecido ter acompanhado a safra de 2014, não pode dizer com certeza como se deu a aplicação do produto da requerida: “que trabalhou com o autor na lavoura de 2008 até a última safra e relatou que a safra de 2014 deu problema no adubo e que retirava fotos da lavoura e enviava para o agrônomo da requerida, Sr. André Coite, indicando prejuízo na colheita”.

Conforme se denota, as próprias testemunhas não corroboraram as assertivas da petição inicial, ficando no campo das alegações.

Desse modo, diante da ausência de um conjunto probatório seguro capaz de atestar a ineficiência do
adubo/fertilizante 00.30.10
e da verificação de sua utilização inadequada, não se vislumbra o nexo de causalidade entre o referido produto aplicado na lavoura dos autores e os prejuízos advindos da quebra da safra 2014/2015.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS – COMPRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECONVENÇÃO – INEFICÁCIA DO FUNGICIDA – IMPACT – FERRUGEM ASIÀTICA – QUEBRA DA SAFRA – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CDC –
IMPOSSIBILIDADE – PRODUTOR RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA QUANTO A CORRETA APLICAÇÃO DO PRODUTO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO - NULIDADE DO TÍTULO - INDEVIDAS - SENTENÇA REFORMADA – MONITÓRIA PROCEDENTE – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

Não comprovado pelo autor que o fungicida Impact, utilizado na lavoura de soja para o combate da ferrugem asiática, foi o causador da quebra da safra 2005/2006, em razão da alegada ineficiência, não há falar em indenização material
.

(N.U 0001807-49.2009.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 01/11/2019) (destaquei)

" INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – LAVOURA DE SOJA – FERRUGEM ASIÁTICA – UTILIZAÇÃO DO FUNGICIDA SYSTHANE CE – PRODUTOR RURAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, C. CIVIL – NECESSIDADE DE PROVA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO A INDENIZAÇÃO –
UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO PRODUTO – INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A INEFICIÊNCIA DO PRODUTO E A QUEBRA NA SAFRA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento no sentido que “no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp n. 86.914/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2012).

No caso, o reconhecimento da responsabilidade objetiva das empresas rés, consoante disposto no art. 927, parágrafo único, do CPC, não isenta o autor de comprovar os fatos constitutivos do seu direito acerca da reparação de danos, à luz do que preceitua o art. 333, inc. I, do CPC, que na espécie está afeto ao dano sofrido, decorrente de ato ilícito, acompanhado do respectivo nexo causal.

Diante da ausência de um conjunto probatório seguro capaz de atestar a ineficiência do fungicida Systhane CE e da verificação de sua utilização inadequada, não se vislumbra o nexo de causalidade entre o uso do referido produto aplicado nas lavouras do autor e os prejuízos advindos da perda de parte da safra.
"

(Ap 36228/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/05/2016, Publicado no DJE 03/06/2016) (destaquei)

Logo, não comprovado pelos autores (art. 373, I, CPC/15) que o insumo/fertilizante utilizado na lavoura de soja, foi o causador dos prejuízos da safra 2014/2015, em razão da alegada ineficiência, não há falar em indenização a título de danos emergentes e indenização em razão dos lucros cessantes.

É caso, portanto, de reformar a r. sentença para julgar improcedente a Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos, Danos Emergentes e Lucros Cessantes e condenar os autores/apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º c/c § 6º, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da requerida/apelante, para reformar a sentença e
julgar improcedente
a Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos, Danos Emergentes e Lucros Cessantes e condenar os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-
(ID nº 92717980)”.

Assim, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.

3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021